Tribunal: TJDFT
Processo: 0739829-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739829-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO ARAUJO SAMPAIO D E C I S Ã O Petição ID 33903527: O DISTRITO FEDERAL requer a suspensão da tramitação processual do recurso em virtude do Tema 1170 do STF, cuja questão submetida refere-se à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (TEMA 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Todavia, o assunto em debate na Corte Suprema não guarda correspondência com o agravo aqui tratado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência, mas o índice de correção monetária. Indefiro, pois, o pedido de suspensão por ausência de utilidade e necessidade. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator